Tribunal: TJDFT
Processo: 0009093-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009093-22.2017.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIOMAR MENDES ROCHA, LEANDRO MENDES ROCHA, BENEDICTO BERNARDO ROCHA LIMA, ANA BEATRIZ ROCHA LIMA, MONICA MENDES ROCHA, ERUDITH MENDES ROCHA CURADO, LUCIANA MENDES ROCHA, CAMILA MENDES ROCHA ROMERO, ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO MENDES ROCHA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se o Distrito Federal, em 10 dias, sobre o seu interesse recursal, diante das guias de recolhimento do ITCD acostadas aos autos, inclusive após a interposição da apelação, e da alegação deduzida nas contrarrazões de que o imposto foi integralmente quitado. Brasília - DF, 1 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora